Tribunal: TCU
Processo: 004.385/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2025 com foco na contratação das obras de construção dos Blocos 1 e 2 do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada nas obras de construção dos Blocos 1 e 2 do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS, sob responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste Acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à Universidade Federal de Pelotas/RS, esclarecendo a essas entidades que o Relatório e o Voto que fundamentam a referida deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.2. arquivar o presente processo em observância às disposições do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, devendo a AudUrbana providenciar, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.